Tribunal: TJMT
Processo: 1011479-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1011479-92.2020
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Município de Diamantino
Associação Santa Madre Paulina
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública c/c Pedido de Medida Cautelar n. 1000480-02.2019.8.11.0005 ajuizada em face do Município de Diamantino e da Associação Santa Madre Paulina, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão imediata da contratação do Credenciamento no 02/2019, associado à Inexigibilidade no 003/2019, interrompendo todos os pagamentos; além da apresentação de cópias, no prazo de 5 (cinco) dias, de todos os atos praticados após a fl. 240 dos autos do Credenciamento no 02/2019, associado à Inexigibilidade no 003/2019, de modo a obter informações a respeito do credenciamento da “Associação Santa Madre Paulina”, além da comprovação do adimplemento da obrigação, sob pena de multa diária.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública, com preceito cominatório de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em face do município de Diamantino/MT e da Associação Santa Madre Paulina, em razão da nulidade do Credenciamento no 02/2019, associado à inexigibilidade no 003/2019, no qual houve a habilitação do Hospital São João Batista perante o SUS, enquanto gerido pela referida associação, com inobservância das formalidades indispensáveis da Portaria no 2567, de 25/11/2016, do Ministério da Saúde.
Relata que, o Hospital São João Batista consiste em referência para a prestação de saúde de média e alta complexidade na respectiva região de saúde, perante o SUS, há muitos anos, em que pese não conte com um quadro próprio de médicos e enfermeiros, em razão das sucessivas modificações em seu regime de gestão, ressaltando que, em virtude de diversas irregularidades verificadas nos Convênios com a referida unidade hospitalar, o Ministério Público emitiu a Notificação Recomendatória no 08/2019 – 2aPJ/Cível/Diamantino-MT, entregue à Prefeitura de Diamantino em 19/02/2019, para que, em meio a outras medidas acautelatórias, deflagrasse procedimento de chamamento público, nos termos do arts. 23 e ss. da Lei no 13.019/2014, de modo a regularizar o atendimento de média complexidade do Sistema Único de Saúde-SUS em Diamantino; contudo, não houve resposta à referida Notificação.
Por sua vez, a Prefeitura Municipal de Diamantino deflagrou o Credenciamento no 02/2019, associado à Inexigibilidade no 003/2019, com o propósito de contratar “Unidade Hospitalar com sede no Município de Diamantino, mediante a prestação de ações e serviços de média e alta complexidade no Município de Diamantino, de forma complementar ao oferecido”; contudo haveria apenas uma única entidade a ser contratada, a ONG Organização Não Governamental da Sociedade Civil Nortelandense “Amor à Vida”.
Sustenta que, tal entidade deixou a gestão do Hospital São João Batista a partir de 01/04/2019, sem que houvesse um plano de transição que garantisse a continuidade do atendimento dos serviços de média e alta complexidade a cargo da Prefeitura de Diamantino, mediante contrapartida financeira do Estado de Mato Grosso.
Assevera o desacerto do Magistrado singular em indeferir o pedido de antecipação de tutela, sob o argumento de que a documentação encartada aos autos da Ação Civil Pública comprova a violação de diversos preceitos legais relacionados à forma, aos motivos e à finalidade para a deflagração do procedimento de credenciamento de entidades perante o SUS, tal como definido pela Portaria no 2567, de 25/11/2016, do Ministério da Saúde, ressaltando o vínculo de afinidade entre a presidente da “Associação Santa Madre Paulina” com o Prefeito de Diamantino, com favorecimento no credenciamento.
Destaca que, a participação da inciativa privada na assistência à saúde encontra previsão no art. 199, §1o, da Constituição Federal, igualmente consignada no art. 4o da Lei no 8.080/90, desde que seja promovida em caráter complementar, todavia, no caso dos autos, ante a inexistência de estrutura de prestadores de serviços a ser complementada, restaria impossibilitada a contração de instituição privada para atuar no Sistema Único de Saúde.
Argumenta que, bastaria oportunizar a participação de entidades com aptidão e experiência para prestar serviços de média e alta complexidade, ainda que não originalmente sediadas no Município de Diamantino-MT, por meio do procedimento de chamamento público, sendo que apenas na ausência de êxito do referido procedimento, poderia se valer de eventual inexigibilidade de licitação.
Pontua que, o Município de Diamantino não realizou prévio credenciamento de organizações da sociedade civil, tampouco da “Associação Santa Madre Paulina”, a fim de dispensar o procedimento licitatório de chamamento público, pois sequer se encontrava na gestão do Hospital São João Batista, quando do encerramento do Convênio com a ONG “Amor à Vida”, instrumentalizado pelos Convênios no 05/2018 e no 06/2018, de controversa legalidade.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja concedida a tutela de urgência vindicada, para suspensão imediata da contratação do Credenciamento no 02/2019, associado à Inexigibilidade no 003/2019, interrompendo todos os pagamentos; além da apresentação de cópias, no prazo de 5 (cinco) dias, de todos os atos praticados após a fl. 240 dos autos do Credenciamento no 02/2019, associado à Inexigibilidade no 003/2019, de modo a obter informações a respeito do credenciamento da “Associação Santa Madre Paulina”, além da comprovação do adimplemento da obrigação, sob pena de multa diária.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, na Ação Civil Pública, o Ministério Público sustenta a inviabilidade de o Município de Diamantino contratar instituição privada para atuar no Sistema Único de Saúde, por não haver uma estrutura de prestadores de serviço a ser complementada, ressaltando que competiria à Municipalidade buscar a parceria de organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a deflagração de chamamento público, nos termos da Lei n. 13.019/2014.
Defende que, além de o credenciamento n. 02/1019, associado à inexigibilidade n. 003/2019 não ter observado as regras estabelecidas pela Portaria no 2.567/2016 do Ministério da Saúde, dentre elas a inviabilidade de competição, porquanto existe apenas uma única entidade hospitalar sediada em Diamantino, haveria impedimento legal ao credenciamento da Associação Santa Madre Paulina, por se tratar de entidade presidida por tia da esposa do Prefeito de Diamantino e também madrinha de seu casamento, situação que entende vedada pelo art. 9o, § 3°, da Lei n. 8.666/93.
Pretende o Agravante reformar a decisão que, em Ação Civil Pública movida em desfavor do Município de Diamantino, indeferiu liminar vindicada, consistente na imediata suspensão da contratação do Credenciamento no 02/2019, associado à Inexigibilidade no 003/2019, interrompendo todos os pagamentos; além da apresentação de cópias, no prazo de 5 (cinco) dias, de todos os atos praticados após a fl. 240 dos autos do Credenciamento no 02/2019, associado à Inexigibilidade no 003/2019, de modo a obter informações a respeito do credenciamento da “Associação Santa Madre Paulina”, além da comprovação do adimplemento da obrigação, sob pena de multa diária.
O Magistrado Singular justificou o indeferimento do pedido de liminar, por entender, existem dúvidas sobre a existência, ou não, de atividade lesiva ao município de Diamantino/MT, não restando claro, se a conduta praticada pelos requeridos causou ou esteja em vias de causar dano irreparável ou de difícil reparação.
Ressaltou, ainda, que, a Associação Santa Madre Paulina assumiu a obrigação de dar continuidade no atendimento da população usuária do SUS, nas ações e serviços hospitalares de média e alta complexidade, o que vem ajudando a população de Diamantino a manter o atendimento pelo SUS; e, que, independente da forma recomendatória alegada pelo município, suspender, neste momento, a contratação da parte requerida Associação Santa Madre Paulina em razão do credenciamento, lesaria o direito a saúde da população de Diamantino/MT.
Após análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, e, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a sua pretensão, conforme a seguir demonstrado.
Inicialmente, impende ressaltar que, não se olvida que a utilização do instituto do credenciamento para a oferta dos serviços de saúde pela iniciativa privada, por se tratar de espécie excepcional de inexigibilidade de licitação, deve ser utilizada pelo gestor público, quando comprovada a necessidade do instituto, ou seja, quando seus serviços de saúde estão sendo insuficientes para atender a demanda da população, conforme dispõe o art. 24 da Lei no 8.080/90, in verbis:
Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
In casu, analisando os documentos que instruem a inicial, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito em favor do Agravante, uma vez que em análise de cognição sumária, típica deste momento processual, verifica-se que não há qualquer apontamento de falhas na execução do contrato ou de sua inexecução, nem mesmo de superfaturamento, resumindo-se a insurgência quanto à formalização do credenciamento, cujas questões devem ser melhor aferidas por meio de dilação probatória, sem qualquer prejuízo ao resultado útil do processo, em se aguardar o julgamento pela Câmara Julgadora, oportunizando, assim, o contraditório do Agravado.
Isso porque, o próprio Agravante reconhece que o Hospital objeto do credenciamento se trata de referência para a prestação de saúde de média e alta complexidade na respectiva região de saúde, perante o SUS, há muitos anos; e, embora a questão envolva a necessidade patente de observância aos princípios da administração pública no que tange à contratação pública de instituição privada para oferta dos serviços de saúde, o fato é que tais questões devem ser analisadas em juízo de primeiro grau, com a dilação probatória, e qualquer prejuízo que possa a vir se verificar deverão ser seus agentes responsabilizados, não podendo, a população ser prejudicada, com a suspensão da prestação de saúde de média e alta complexidade em quantitativo significante no Município de Diamantino, ainda mais nesse momento de crise mundial da saúde, em razão da pandemia de covid-19, caracterizando possível dano inverso.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DA INICIATIVA PRIVADA PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE PELO SUS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. APARENTE INSUFICIÊNCIA NA COBERTURA ASSISTENCIAL À POPULAÇÃO PELO SUS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DA LEI No 15/608/07. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. CREDENCIAMENTO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO QUE ACARRETA PREJUÍZO À POPULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00125351320188160000 PR 0012535-13.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 11/09/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2018). [Destaquei]
Ressalto, outrossim, que, o art. 9o da Lei no 8.666/93, que não estabelece óbice para que parentes ou pessoas com vínculo com agentes públicos também participem de chamadas públicas.
Nesse sentido:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITAS E SERVIÇOS DE BUFFET A SERVIDORES PÚBLICOS. MENOR PREÇO GLOBAL. REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, PORQUANTO OS PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA VENCEDORA SÃO SOBRINHOS DO PREFEITO. ORDEM CONCEDIDA, RESTABELECENDO O RESULTADO VITORIOSO OBTIDO PELA PESSOA JURÍDICA CONTESTADA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. ADUZIDA EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. ARGUMENTO INSUBSISTENTE. ART. 9o DA LEI No 8.666/93, QUE NÃO ESTABELECE ÓBICE PARA QUE CONSANGUÍNEOS TAMBÉM PARTICIPEM DE CHAMADAS PÚBLICAS. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE IGUALMENTE NÃO VEDA A PRESENÇA DE PARENTES NO CERTAME. O Tribunal de Contas do Estado, via Prejulgado no 0143, assentou que "o artigo 9o, inciso III, da Lei Federal no 8.666/93, não veda a participação em processo licitatório de parente de servidor lotado no órgão ou entidade contratante [...]". E o TCE complementa, no mesmo Enunciado Administrativo, que "os vícios constatados no competitório podem ensejar a sua invalidação por duas vias, pelos recursos inerentes à licitação ou pela ação popular, quando afrontado os princípios insculpidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal [...]", princípios estes que não impedem "a participação de parentes de servidores em licitação promovida pelo órgão ou entidade aonde esteja lotado [...]". INSTRUÇÃO NORMATIVA DA COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, ADEMAIS, QUE SÓ RECONHECE A OCORRÊNCIA DE NEPOTISMO NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA OU POR DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - AC: 06002964020148240033 Itajaí 0600296-40.2014.8.24.0033, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 24/04/2018, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo pleiteado, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Isso posto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora